Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-59.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001340-59.2019.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela Gentilin e Biazon Ltda. – Epp, e o outro por Gerson Martins Lourenço Junior em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Imobiliário de imóvel da planta.
A Juíza sentenciante rechaçou as preliminares e, no mérito, revisou algumas cláusulas contratuais que regem a relação jurídica firmada entre as partes.
Fundamentou que o valor a ser financiado consiste no saldo devedor da contratação, ou seja, a diferença entre o valor à vista do terreno e o valor da entrada, equivalente ao montante de R$ 122.844,60 (cento e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), os quais deverão ser acrescidos de juros remuneratórios de 0,9% ao mês, sem a capitalização, ficando mantida a quantidade de parcelas contratadas, as quais serão amortizadas pela Tabela Price.
A Juíza a quo promoveu, no corpo da sentença, o cálculo correto do valor da parcela, encontrando o montante de R$ 1.251,31 (um mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), e considerou que o adquirente já quitou 10,13 (dez vírgula treze) de 240 (duzentos e quarenta) prestações, encontrando o saldo devedor de 229,87 (cento e vinte e dois vírgula cinquenta e três) parcelas.
Ante à previsão no contrato de juros capitalizados, a Juíza descaracterizou os efeitos da mora até a data da prolação da sentença, ocorrida em 10/08/2020. Determinou que o saldo devedor até essa data (10/08/2020) seja pago em parcela única sem incidência de encargos moratórios.
Revisou a Cláusula 5.1., que versa sobre os consectários da inadimplência. Manteve o índice da correção monetária pelo INPC, assim como a sua cobrança cumulada com os juros de mora no percentual reduzido de 5% ao mês para 1% ao mês, mais a multa contratual de 2% e a cláusula penal de 10%.
Declarou a abusividade da Cláusula 6.3., que trata da perda total dos valores pagos em caso de eventual rescisão, afastando a aplicação do artigo 53 da Lei 6.766/79, já que, ao caso, se aplicam as regras consumeristas dispostas no CDC.
A Juíza de 1.o grau, também, extirpou do contrato a Cláusula 6.5., a qual estabelece que “no caso de inadimplência ou não pagamento das parcelas mensais comprometidas e havendo edificação no lote, esta responderá pelos valores efetivamente pagos”, por considera-la abusiva.
A Cláusula 7.2., que trata da cobrança de taxa de cessão/transferência dos direitos do imóvel equivalente a 1% do valor do negócio, também foi declarada nula.
Rechaçou o pedido de repetição do indébito e de condenação da empresa imobiliária à pena de multa prevista no Decreto 2.181/97. No mais, julgou prejudicada a análise da Cláusula 14.6 diante do estabelecimento da Tabela Price como sistema de amortização da dívida.
Diante do resultado do julgamento, condenou a imobiliária Gentilin e Biazon Ltda. - Epp em 80% do ônus da sucumbência, ficando o promitente adquirente Gerson Martins Lourenço Junior responsável pelo adimplemento dos 20%, com a advertência de que está isento do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, consistente no valor reduzido do contrato a partir da revisão efetuada.
Inconformadas, as ambas as partes recorreram.
Gerson Martins Lourenço Junior pugnou pela restituição, em dobro, do valor cobrado a título de juros remuneratórios capitalizados. Por sua vez, a empresa Gentilin e Biazon Ltda. - Epp recorreu da sentença arguindo preliminares e questões meritórias.
A despeito disso, demonstrando perfil conciliatório, a empresa Gentilin e Biazon Ltda. - Epp requereu que, antes de julgar os apelos, os autos sejam encaminhados ao NUPEMEC, a fim de viabilizar possível mediação com a parte adquirente do lote.
Eis o que merece registro.
DECIDO.
De proêmio, registro que este é o terceiro caso idêntico em que a empresa Gentilin e Biazon Ltda. – Epp, responsável pela construção do Condomínio Belvedere em Campo Verde/MT, é demandada por promitente adquirente de lote em virtude as alegações de abuso no contrato.
Depois de ler atentamente os autos, foi possível verificar que, apesar de Gerson Martins Lourenço Junior ter comparecido à audiência de tentativa de conciliação agendada no Juízo de origem, a sessão foi suspensa por convenção das partes. Depois disso, não houve nova tentativa de encontro entre os litigantes.
Estando presentes os pressupostos para a aplicabilidade da mediação na solução do conflito, notadamente porque o objeto é disponível e as partes são capazes, é necessário primar pela tentativa do acordo, face às suas consequências menos gravosas, o que beneficia ambas as partes envolvidas.
Diante da manifestação honrosa da parte vencida na lide, DEFIRO o pedido de remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.o Grau de Jurisdição, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, observando-se o inteiro teor do Comunicado da Exma. Coordenadora do NUPEMEC, Dra. Cristiane Padim da Silva, publicado em 29/04/2020, atinente aos atendimentos virtuais durante o período da Pandemia (Corona Vírus), cujas regras podem ser encontradas no seguinte endereço eletrônico: http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/98/814/file/COMUNICADO%20Audi%C3%AAncias%20de%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%20e%20Media%C3%A7%C3%A3o%20por%20Videoconfer%C3%AAncia%20-%2029-04-2020.pdf.
Cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora